Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a materialidade e autoria do crime de furto descrito na denúncia, deve ser mantida a condenação. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando a habitualidade delitiva do réu, bem como que o objeto furtado pertence ao patrimônio público, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Não há que falar em bis in idem na aplicação da reincidência para agravamento da pena na segunda fase da dosimetria e, posteriormente, como fundamento para a fixação de regime inicial semiaberto e para a não concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.